Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-82.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de prova a respeito dos danos e até mesmo do nexo entre eles e o serviço prestado pela ré. Sentença que deve ser mantida.

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de prova a respeito dos danos e até mesmo do nexo entre eles e o serviço prestado pela ré. Sentença que deve ser mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004565-82.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Apelante: Alfa Seguradora S.A
Apelada: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.A
Comarca: Assis 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.135
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais.
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Necessário o esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré
acerca do acontecimento. Ausência de prova a respeito dos danos e
até mesmo do nexo entre eles e o serviço prestado pela ré.
Sentença que deve ser mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, promovida pela apelante em face da apelada, que foi julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 425/431, carreando à autora as
verbas de sucumbência.
Apela a autora (fls. 444/477), alegando, em resumo,
que: a Apelada foi notificada extrajudicialmente (fls. 51/52 e 86/87),
demonstrando que teve oportunidade na esfera administrativa de
fazer vistorias nos imóveis assegurados, para averiguação de
possíveis alterações em rede interna, sendo que esta demonstraria
eventual culpa dos Segurados; contudo a concessionária Apelada
quedou-se inerte não se desincumbindo do seu dever de comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
3
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Apelante, não
havendo qualquer contraprova carreada nos autos; não existindo uma
lei, a que esteja subordinada a Resolução, tratando de qualquer
hipótese de excludente de responsabilidade, não pode esta última
tratar da matéria, pois, caso contrário, configuraria indevida inovação
da ordem jurídica; mesmo que não tenham os segurados da Apelante
cumprido com o disposto na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL (que,
repita-se, não opera efeitos in casu), óbice algum pode ser
apresentado ao exercício do direito de regresso ora pleiteado; os
laudos técnicos de fls., comprovam o nexo de causalidade, dano este
causado por culpa exclusiva da Apelada única fornecedora de energia
elétrica da região; a produção de prova pericial, após o reparo dos
equipamentos, é no mínimo de impossível realização, bem como,
daqueles que devido a extensão do dano tornaram-se imprestáveis;
do mesmo modo, eventual perícia na rede de distribuição de energia
elétrica também seria impossível, em virtude do lapso transpassado;
a responsabilidade civil objetiva é aquela pela qual a atividade
criadora de risco é suficiente para responsabilizar quem a exerce,
causando danos a terceiros, independentemente de ter agido com
culpa ou dolo; no caso em questão é patente a responsabilidade
objetiva da Apelada, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), cláusula
geral da boa-fé objetiva e risco.
Recurso respondido. Preparo anotado.
É o relatório.
A autora alegou que os imóveis dos segurados
foram acometidos por descargas atmosféricas, sendo verificadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
4
avarias em diversos equipamentos que os guarneciam, conforme
documentos juntados.
Não se trata aqui de ação de indenização ajuizada
pelo consumidor, mas de ação regressiva da seguradora, à qual o
consumidor recorreu, utilizando-se de seu seguro contratado, em
função das avarias.
E a sentença julgou a ação improcedente,
anotando, no essencial:
“Por
outro lado, os documentos apresentados pela
demandante (fls. 32-89), por si só, não comprovam a relação de
causalidade, pois tratam-se de documentos unilaterais, produzidos
por prestadores de serviço contratados pelos usuários ou pela autora,
sem qualquer participação da demandada.
Consigna-se que o mero fato de se determinar a inversão do
ônus da prova, com fulcro na sub-rogação das regras aplicáveis às
relações consumeristas, não é motivo para escusar a seguradora em
fornecer o lastro probatório mínimo, ou ao menos viabilizar sua
produção, para a verificação da responsabilidade indenizatória.
Destarte, a requerente afirma que não dispõe dos
equipamentos sinistrados para fornecê-los ao expert, sujeito então
responsável por confeccionar a prova pericial e verificar a real
ocorrência de dano nos bens pertencentes ao segurados e qual sua
possível causa, ora questões imprescindíveis para análise da
demanda.
Pontua-se que em momento algum a seguradora comprovou
que fora aberta solicitação administrativa junto à distribuidora de
energia para ressarcimento dos danos, possibilitando, assim, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
5
requerida procedesse à análise dos objetos danificados. As meras
notificações extrajudiciais de fls. 51-52 e 86-87, enviadas pela autora
objetivando o ressarcimento dos valores desembolsados, não supre a
realização do procedimento extrajudicial, posto que pleitear o mero
pagamento do montante já desembolsado com a indenização não
viabiliza a avaliação dos bens.
É cediço que, em se tratando de responsabilidade objetiva, a
demonstração do dano e o nexo de causalidade são requisitos
necessários à procedência da ação, sendo que a autora não logrou
em comprovar este último elemento, ao passo que não trouxe à
análise os produtos danificados, deixando de fazer prova dos fatos
constitutivos de seu direito e prejudicando, de igual modo, o exercício
do contraditório e da ampla defesa da ré.” (fls. 427/428).
Não se pode olvidar que a concessionária apelada
é prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica e,
nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados aos
usuários em razão do serviço prestado.
Contudo,
não
houve,
neste
caso,
prévia
comunicação à ré acerca do acontecimento, através de um
requerimento administrativo.
O culto Juiz bem esclareceu a respeito das pseudo
notificações que a autora disse ter encaminhado à ré.
Optou a seguradora por ajuizar diretamente esta
ação de regresso, após pagar os valores contratados com seus
segurados.
E, o esgotamento da via administrativa era
necessário na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
6
631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, que assim decidiu
quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para
ingresso na esfera judicial contra o INSS.
Tampouco houve a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a
distribuição de energia por parte da ré, como bem posto na r.
sentença.
Note-se que no caso dos autos o culto Juiz
determinou a realização de perícia nos equipamentos dito danificados.
A ré depositou a verba pericial.
E a autora, com a maior singeleza possível, até
mesmo candura, peticionou ao Juízo informando que nunca esteve na
posse dos aparelhos, desconhecia a sua existência, pedindo que a
perícia determinada pelo Juízo fosse substituída por prova técnica
simplificada, nos termos do artigo 464, § 2o do CPC.
Só que a autora, ao que parece, por seu patrono,
desconhece por completo o procedimento do que requereu ao Juízo.
A prova técnica simplificada consiste na inquirição
de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa, que
demande especial conhecimento científico ou técnico.
Mas o que o Juiz perguntaria ao especialista na
hipótese dos autos?
Se o aparelho de pressurização de água da Daniela
queimou?
O requerimento, com o devido respeito ao
advogado, é de fazer corar.
Não há prova de nexo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
7
Não se sabe nem mesmo se os equipamentos
existiam da forma como indicados nos parcos documentos juntados
pela autora.
Assim já julgou esta Câmara em 09.02.2017, nos
autos da apelação no 1042609-16.2016.8.26.0100, relatada pelo
eminente Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, em julgamento do
qual participei, cuja fundamentação transcrevo abaixo:
“O apelo comporta acolhimento.
A autora firmou com o Sr. Enoel Arantes de Souza Júnior contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigou a garantir os riscos aos
quais o imóvel dele estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Relata que, em 17.10.2014, houve oscilação de tensão elétrica na energia fornecida
pela ré, no imóvel assegurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do segurado, no importe de R$7.094,76, fato constatado em laudo de
regulação da “B4 Soluções Seguras” (fl. 68/75), já recompostos. Daí pretender,
regressivamente, reembolso do valor pago ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo a MM Juíza a quo, que:
“A única capaz de demonstrar a regularidade da prestação de serviços é a
empresa concessionária, pois esta possui capacidade técnica. Porém, nestes autos
não conseguiu demonstrar tal alegação.
Logo cai por terra a alegação a requerida de que não existe comprovação
nos autos do nexo de causalidade entre o referido dano e o serviço de abastecimento
de energia e também a inexistência de defeitos na prestação de serviços.”
Respeitado tal entendimento, a r. sentença não pode prevalecer.
Pode-se dizer que não poderia ter sido proposta a ação, sem que a
apelante tivesse tomado prévio conhecimento do acontecimento. E aqui isto não se
verificou. A autora, sem o conhecimento da ré, baseada em laudo por ela
encomendado, pagou o seu segurado e quer reembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
8
A apelante faz referência à Resolução da ANEEL, no 414/2010, que foi
baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57, que estabelece:
Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
Este era um direito mínimo que se facultaria à apelante, em, atenção ao
seu direito de defesa, para a verificação da queixa e eventual ressarcimento ao
lesado. Sem esta cautela, não poderia ser a ré acionada.
Recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, assim
decidiu quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso na
esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados
nas ações propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção
de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
9
levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta
do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em
vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as
ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a
conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o
seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o
interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a
seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em
até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos
acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar
em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de
primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias,
colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
10
de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O
resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse
em agir. (Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe de 07.11.14, por
maioria)
A mesma Corte, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
extraordinário no 824.712-MG, a Ministra Carmem Lúcia, estendeu as mesmas regras
para os processos de cobrança de indenização do seguro DPVAT.
Como a decisão foi proferida em sede de repercussão geral, a orientação
deve ser seguida por todas as cortes judiciárias, tendo a presente ação sido
distribuída em data posterior ao referido julgado (29.4.2016).
Mas ainda que não se entenda pela impossibilidade de exercício da ação
nesta situação, a ação, no mérito, não ganha procedência.
Isto porque, ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a prestação
defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do consumidor, ainda que sub-
rogado, demonstrar razoável liame causal entre o apontado dano que suportou e o
fato danoso que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal entre a atuação da
concessionária ré com os citados danos.
Verifica-se que a autora juntou “Relatório de Regulação do Sinistro”,
elaborado por empresa por ela contratada (fl. 68/75) que, quanto ao nexo causal,
concluiu:
“Não constatamos sinais ou vestígios materiais de queda de raios na área
que compreende o imóvel segurado.
Evento tecnicamente caracterizado com Danos Elétricos.” (fl. 69).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela autora, limitou-se a
referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem identificar o que os
teriam causado. Além disto, sem a realização de vistoria judicial ou administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
11
realizada sob o crivo do contraditório, não restou demonstrado o direito a ser
tutelado.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia. Para vir a juízo com pedido condenatório, teria que provar o nexo
causalidade que afirma ter ocorrido, mas para isto teria que ter demonstrado ter sido
assegurado à ré direito amplo de defesa.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação
da concessionária provido para julgar improcedente o pedido inicial., prejudicado o
recurso de apelação da autora”. (Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm.
Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada
descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos.
Prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que
evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré
provido e prejudicado o da autora” (Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a
Câm. Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente, condenada a autora nas
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa”.
O Acórdão transcrito se aplica perfeitamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004565-82.2019.8.26.0047 -Voto no
12
caso dos autos.
Não
há
prova
alguma
a justificar eventual
condenação da ré.
A seguradora paga ao segurado com base em
documentação de todo insuficiente, seja para comprovar a ocorrência
do defeito na prestação do serviço, seja para demonstrar a existência
do nexo, nem mesmo existindo a mínima prova dos bens que teriam
sido avariados.
Não se fale em prova diabólica, que no caso
inexiste. A seguradora autora reunia condições de comprovar
efetivamente que os danos decorreram da atividade da ré, mas não o
fez. A pretexto de demora efetuou o pagamento aos segurados,
impossibilitando, assim, qualquer prova por parte da ré, de no mínimo
demonstrar ausência de dano e sua extensão.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR